Tribunal: TJES
Processo: 5003050-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003050-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALU ATACADO LTDA
RECORRIDO: RENATA CAVALEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003050-93.2024.8.08.0038

Recorrente: DALU ATACADO LTDA

Recorrida: RENATA CAVALEIRO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (VESTUÁRIO). MANCHA DE TINTA. COMPRA PELA INTERNET. RECUSA ADMINISTRATIVA DE TROCA DO ITEM DEFEITUOSO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO SOB O ARGUMENTO DE "POLÍTICA DE ATACADO". PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré (
DALU ATACADO LTDA
) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a parte autora, na exordial, que adquiriu peças de vestuário no site da requerida, totalizando R$340,00, sendo que uma das unidades, no valor de R$85,00, foi entregue com vício de qualidade (manchada com tinta de caneta). Narra que, ao contatar a empresa para solicitar a substituição apenas da peça defeituosa, obteve recusa sob a justificativa de que, por tratar-se de venda em atacado, a empresa não realizava trocas parciais, condicionando a solução à devolução integral do pedido, o que lhe causou prejuízos materiais e morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a requerida DALU ATACADO LTDA a pagar à autora: a)
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento. b)
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

A requerida,
DALU ATACADO LTDA,
interpôs recurso sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, argumentando que seu processo logístico é totalmente informatizado e não utiliza canetas, o que tornaria impossível a autoria do dano. Aduz ainda que a mancha seria de fácil remoção e que a situação vivenciada configura mero dissabor, não ensejando dano moral. Por último, almeja a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a autora Renata aduz que a sentença deve ser mantida, reiterando a comprovação do vício e a recusa abusiva da empresa em solucionar o problema pontual. Argumenta que a justificativa de "venda em atacado" viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva. Pugna pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares arguidas ou cognoscíveis de ofício, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda cinge-se a verificar a responsabilidade da fornecedora pelo vício de qualidade apresentado no produto (mancha de tinta), a legalidade da recusa em efetuar a troca parcial do item e a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes dessa conduta.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípios e fundamentos a proteção do consumidor como parte vulnerável na relação jurídica (art. 4º, I, do CDC), impondo ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo (art. 18 do CDC).

No caso dos autos, verifico que a autora comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito. As fotografias anexadas e, sobretudo, a troca de e-mails entre as partes, demonstram a existência do vício (peça manchada) logo após o recebimento. A própria recorrente, em sede administrativa, não negou a existência da mancha, limitando-se a sugerir procedimentos de limpeza ("umedecer com álcool") e a invocar política interna para negar a troca unitária.

Por sua vez, a
DALU ATACADO LTDA
alegou, em sede recursal, que seu processo produtivo informatizado impediria a ocorrência do defeito. Contudo, tal alegação, desacompanhada de prova técnica específica que afaste a possibilidade de falha em alguma etapa da cadeia (desde a confecção até a embalagem), não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva, tampouco para atribuir culpa exclusiva à consumidora. As fotografias genéricas do ambiente de trabalho juntadas na defesa provam a rotina geral da empresa, mas são inaptas a demonstrar a inexistência do vício no caso concreto.

Após análise dos argumentos das partes, tenho que a conduta da recorrente em recusar a substituição ou o abatimento do preço de um único item viciado, exigindo que o consumidor devolva todo o pedido (que continha outras peças sem defeito), configura prática abusiva vedada pelo ordenamento pátrio. A "política de atacado" da empresa não pode se sobrepor às garantias legais de ordem pública estabelecidas no art. 18 do CDC, tampouco pode impor ao consumidor uma onerosidade excessiva ou condicionar o exercício de um direito a uma exigência desarrazoada, o que viola o art. 39, V, e o art. 51, IV, do CDC.

Além disso, quanto ao dano moral, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A consumidora, ao receber produto viciado, buscou a solução administrativa de forma diligente e imediata. A fornecedora, por sua vez, opôs resistência injustificada baseada em norma interna abusiva, forçando a parte autora a recorrer ao Poder Judiciário para obter o ressarcimento de valor irrisório (R$85,00). Aplica-se, à espécie, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecendo-se o dano decorrente da perda de tempo vital e do desgaste imposto pelo fornecedor que se esquiva de suas obrigações legais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado na sentença mostra-se extremamente razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)